Tribunal: TJES
Processo: 5002460-37.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-37.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO DA SILVA ISCARPE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO -
INTUITO PROCRASTINATÓRIO – INEXISTÊNCIA NO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – INAPLICABILIDADE DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado,
não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

V -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

V
I
-

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
o
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

V
I
I -

Não há que se falar na aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil/15, quando se verifica que a parte embargante não abusa da faculdade de recorrer, bem como atua nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

VI
I
I
– Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002460-37.2023.8.08.0011

EMBARGANTE
: JOÃO DA SILVA ISCARPE

EMBARGADO
: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de
embargos de declaração

opostos
p
or

JOÃO DA SILVA ISCARPE
,
uma vez que irresignad
o
com o v. acórdão que negou provimento a
o recurso de
apelação cível manejada
em face do
BANCO BMG S/A.

Em
suas razões
(ID nº
8376828
),
o
recorrente
sustenta que a decisão colegiada seria omissa
quanto
a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura do contrato impugnado.

Aduz, ainda, que não houve pronunciamento sobre a inversão do ônus da prova para a instituição financeira, bem como sobre as jurisprudências que foram colacionadas no recurso de apelação, as quais corroboram o direito do embargante em ter sua impugnação devidamente apreciada.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº
8497908
, pugnando pelo desprovimento
do recurso, com
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
o
embargante.

Ora, o v. acordão embargado adotou fundamentação suficiente no sentido de que
o
recorrente
, ainda que configurada a relação de consumo, deveria demonstrar minimamente os fatos alegados na exordial.

Restou, ainda, expresso no voto condutor que não caberia à embargada a prova negativa do vício de consentimento, cujo ônus é da parte que o alega, no caso, o embargante.

Da mesma forma, ao contrário do que sustentado nos presentes aclaratórios, o v. acórdão embargado foi enfático ao afirmar que a principal tese sustentada na inicial era o vício de consentimento, e não a suposta divergência na assinatura do contrato apresentado nos autos.

Cito excerto do voto que menciona todos os pontos que foram considerados como omissos pela parte ora embargante, senão vejamos:

“
Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento do autor/apelante na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Não há dúvida
que
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

E
m que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que ocorresse a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso, porque
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelante.

[...]

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

[...]

Por fim, não merece prosperar a tese do apelante quanto a
divergência na assinatura do contrato apresentado nos autos.

Ora, verifica-se dos autos que, tal como bem consignado pela MMª Juíza
a quo
, a parte autora não nega ter contratado um produto do requerido, mas nega apenas a espécie do contrato, pois categoricamente afirmou que pensava que se tratava de um empréstimo.

Como se vê, é incontroverso a relação jurídica entabulada entre as partes,
tanto é que o apelante recebeu os valores anteriormente descritos.

Dessa forma, tendo em vista que a principal tese do recorrente se ateve ao vício de consentimento ao firmar o contrato ora questionado, não há como alegar que a assinatura lá posta esteja divergente com o seu documento pessoal”.

Como se vê,
a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
o
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Por fim, q
uanto ao pedido do embargado de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas,
o
recorrente não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.